Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8005971-45.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: ALFREDO SOUZA BARBOSA SOBRINHO

ADVOGADOS: IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VINÍCIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

ADVOGADO(S):

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) A DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. DESCABIMENTO DA IMPLANTAÇÃO POSTERIOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SERÃO APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão terminativa que fixou a DIB e a DCB do auxílio por incapacidade temporária, sem nova avaliação administrativa, e que não concedeu auxílio-acidente. O Recorrente pleiteou a alteração da data de início do benefício (DIB), para coincidir com a data do requerimento administrativo, a inserção em programa de reabilitação profissional, além da concessão do auxílio-acidente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a data de início do benefício do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixada na data do requerimento administrativo; verificar se o Segurado preenche os requisitos para inserção em programa de reabilitação profissional; e estabelecer se o Recorrente faz jus à concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação da DIB do auxílio por incapacidade temporária deve observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o benefício deve ter início na data do requerimento administrativo (DER), quando não houver pagamento anterior.

4. O laudo pericial atesta que o Suplicante apresenta incapacidade laborativa parcial e temporária, estimada entre dois e três meses, com possibilidade de retorno ao trabalho após esse período, desde que observadas as recomendações ergonômicas da Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17).

5. O Demandante não preenche os requisitos para inserção em programa de reabilitação profissional, exigidos pelo art. 62 da Lei nº 8.213/91.

6. No tocante ao auxílio-acidente, observa-se que não deve ser concedido, por não estar moldado
a
o quanto preconizado
pelos
arts. 86 da Lei nº 8.213/1991 e 104 do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social).

7. Os honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, observando-se a Súmula nº 111, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 62 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STJ, Tema 416; TRF-1, Apelação Cível nº 10305442720214019999, Rel. Des. Fed. Urbano Leal Berquó Neto, j. 16/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005971-45.2019.8.05.0001
, figurando como Recorrente
ALFREDO SOUZA BARBOSA SOBRINHO
, sendo Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.